Tribunal: STF
Processo: ARE 1580824
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO ORA RECORRIDO TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 82-A DA LEI 11.101/2005, EM AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO QUE SE LIMITOU A APRECIAR OS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA, RESSALVANDO, EXPRESSAMENTE, QUE O EXAME ACERCA DA APLICABILIDADE DO ARTIGO 82-A DA LEI 11.101/2005 SERIA OBJETO DE EXAME OPORTUNO EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. JULGAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO 72.240, TAMBÉM AJUIZADA CONTRA O ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de extensão dos efeitos da falência - Tutela provisória - Decisão que determinou o arresto de ativos, em especial de imóveis rurais e recebíveis de exploração agrícola - Art. 50 do CC - Presentes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade - Medidas acautelatórias que se mostram necessárias - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o interno.” (Doc. 55, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Alt Participações Ltda e pelo Espólio de Alfredo Tonon (Doc. 60) foram desprovidos (Doc. 62). 



    Nas razões do apelo extremo, Alt Participações Ltda, Nova Alt Participações Ltda e Espólio de Alfredo Tonon apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. Alegam, em síntese, que “o acórdão recorrido, ao declarar implícita e incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 82-A, da Lei n. 11.101/05, deixou de observar a necessária reserva de plenário” (Doc. 75, p. 4). Afirmam que o acórdão recorrido “afastou a incidência do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, sem a competente declaração de inconstitucionalidade, inobservando o enunciado da Súmula Vinculante n. 10” (Doc. 75, p. 7). Discorrem que “afastou-se a aplicação do art. 82-A, ignorando sua existência e extensão, aplicando a excepcional medida da desconsideração da personalidade jurídica e as consequências da extensão dos efeitos da falência de forma indiscriminada, como se sinônimos fossem” (Doc. 75, p. 8). Defendem que, no presente caso, seria ”plenamente aplicável a vedação prevista no artigo 82-A, Lei n. 11.101/2005, uma vez que os recorrentes são sociedades anônimas e se submetem à legislação especial (Lei n. 6.404/76) e, portanto, seus sócios possuem responsabilidade limitada (art. 1º), incluindo o recorrente pessoa física – falecido Sr. Alfredo” (Doc. 75, p. 15).



    Massa Falida de Tonon Bioenergia S/A, Tonon Holding S/A e Tonon Luxembourg S/A apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 84).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 94). Irresignados, Alt Participações Ltda, Nova Alt Participações Ltda e Espólio de Alfredo Tonon interpuseram o presente agravo (Doc. 99).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar, provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (Recurso Extraordinário com Agravo 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – Em regra é incabível a interposição de recurso extraordinário para combater decisão que concede ou denega pedido de medida cautelar ou de antecipação de tutela, porque esses provimentos judiciais não são definitivos e, assim, não se ajustam a um dos requisitos do art. 102, III, da Constituição. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (Recurso Extraordinário com Agravo 987.342-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017)



    Demais disso, in casu, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, conforme já decidido pela Primeira Turma desta Suprema Corte no julgamento do Agravo Interno na Reclamação 72.240, também ajuizada por Alt Participações Ltda, Nova Alt Participações Ltda e Espólio de Alfredo Tonon por contra a decisão ora extraordinariamente recorrida, in litteris:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO RECLAMADA QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. ART. 82-A DA LEI 11.101/2005. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITA A APRECIAR OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, RESSALVANDO, EXPRESSAMENTE, QUE O EXAME ACERCA DA APLICABILIDADE DO ART. 82-A DA LEI 11.101/2005 SERÁ OBJETO DE EXAME OPORTUNO EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (DJe de 14/08/2025, destaquei)



    Naquela ocasião, consignei em meu voto:



    “Nada obstante as alegações formuladas no agravo, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela a improcedência dos argumentos dos agravantes. Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não negou aplicação ao art. 82-A da Lei 11.101/2005, tendo, antes, se limitado a examinar os requisitos para concessão de tutela de urgência e a interpretar o alcance dos dispositivos do Código Civil a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, o acórdão reclamado sequer examinou a extensão dos efeitos da falência mencionada pelos reclamantes, consoante se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado (doc. 88, p. 2-7):



    (...)



    Tal qual assentei na decisão agravada, a leitura da decisão reclamada revela que a manutenção da ordem de arresto de bens dos reclamantes decorreu do reconhecimento, em sede de tutela provisória, de indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Ademais, ao contrário do alegado pelas agravantes, o ato reclamado afastou expressamente o exame da pretendida extensão da falência na forma do art. 82-A da Lei 11.101/2005. Diante deste contexto, entendo que o ato reclamado não restou fundado no art. 82-A da Lei de Falências, de sorte a não prosperar a alegação de indevido afastamento do dispositivo com inobservância da cláusula de reserva de plenário.” (DJe de 14/08/2025, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente